Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. EXECUÇÃO. EXTINTA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória.

2. A execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente (art. 924, V, do Código de Processo Civil).

3. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.

4. Em se tratando de execução de cheque, tal como no caso dos autos. o termo inicial para implemento da prescrição intercorrente conta-se a partir de 1 (um) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses previsto nos arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/85.

5. Ante a inércia da credora em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição. É o caso dos autos.

6. Apelação cível conhecida e desprovida.